Tribunal: TJMT
Processo: 1021786-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021786-37.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), MANOEL BALIEIRO DE MORAES - CPF: 141.769.201-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMBERG BALIEIRO DE MORAES - CPF: 019.170.001-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA –
INQUÉRITO POLICIAL INTERVENÇÃO DE ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO – VEDAÇÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 268. DO CPP
–
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA.

Por expresso comando legal do artigo 268, do Código de Processo Penal, a intervenção de assistente do Ministério Público somente é possível durante o transcurso da ação penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança
, com pedido liminar,
impetrado p
or
Manoel Balieiro de Moraes
,
contra ato
supostamente ilegal praticado pel
o

MM.
Juiz
da

1a Vara Criminal da
Comarca de
Rondonópolis
,

consistente na decisão

proferida
nos autos d
o Inquérito Policial
n.
10
28388-69.2021.8.11.0003
, que indeferiu o
pedido de
habilitação de advogado para acompanhamento das investigações.

O inconformismo do impetrante é contra ilegalidade hipoteticamente perpetrada pela autoridade
coatora na aludida decisão proferida nos autos do inquérito
, pois assevera que
não pretende participar na qualidade de assistente de acusação, mas apenas habilitar advogado para acompanhar a regularidade das investigações do crime de homicídio do qual seu filho foi vítima.

Acrescenta que embora o crime tenha sido praticado há mais de 01 (um) ano, não tem informações consistentes acerca das investigações, bem como que não consegue obtê-las através da Justiça
.

A liminar foi indeferida pelo
Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto,
em substituição legal.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer juntado no Id.
155555192
, opinou
pela concessão da segurança
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como asseverado, o inconformismo que deu ensanchas ao presente mandado de segurança consiste em eventual ilegalidade praticada pel
o
MM. Ju
i
z da
1a
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis, que indeferiu o pedido do impetrante formulado no inquérito policial para habilitar advogado com o escopo de acompanhar a regularidade do procedimento investigatório
do crime de homicídio que vitimou seu filho
.

Pois bem,
o
writ
merece ser denegado
.

Isto porque,

o inquérito policial tem natureza meramente
administrativa, de cunho inquisitivo e preparatório da eventual e futura ação penal, cujo objetivo principal é colher provas da materialidade e da autoria da infração penal ainda no calor do infortúnio para municiar o titular da ação penal na formação de sua convicção acerca dos fatos.

Nesse contexto, não se afigura imprescindível para o desenrolar das investigações, tampouco caracteriza qualquer tipo de cerceamento das prerrogativas
do titular da ação penal, o indeferimento da participação do pai da vítima nesta primeira fase da persecução penal.

Registre-se que por mais que o impetrante assevere na exordial que está apenas pretendendo habilitar advogado para acompanhamento da regularidade das investigações, a rigor, não há como afastar que tal figura nada mais é do que
a do
assistente da acusação
, logo, não passa de uma tentativa do impetrante de dar nova roupagem ao auxiliar do
dominus litis
.

Ocorre que o assistente da acusação, trincheira ocupada pelo ofendido, no caso seu ascendente em primeiro grau, para ladear com o
Parquet
, tem sua in
tervenção
limitada
à
segunda fase da persecução penal,
notadamente porque, como enfatizado, o procedimento do inquérito policial tem natureza inquisitiva.

Aliás, o Código de Processo Penal é expresso ao insculpir
o comando legal
n
o
qual o assistente da acusação pode intervir no processo
apenas na ação penal
,
in
verbis
:

Art. 268. Em todos os termos
da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou na falta, qualquer das pessoas mencionadas no art. 31.

Logo, dessume-se
,
por interpretação gramatical da norma em comento, que o assistente da acusação poderá participar do processo apenas após o recebimento da denúncia, marco
processual
da instauração da ação penal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE INGRESSO COMO PARTE INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O agravante pretende sua habilitação nos autos como parte interessada, invocando para tanto o art. 119, parágrafo único, do CPC c/c art. 3o do CPP.
Ocorre que o art. 268 do CPP não prevê a referida figura, mas apenas a do assistente de acusação, que por sua vez, só pode intervir após o recebimento da denúncia.
Havendo disposição específica sobre o tema no CPP não há que se falar em aplicação subsidiária do CPC.

2. No caso concreto, não há como se acolher o pedido da requerente, considerando tratar-se de Agravo em Recurso Especial contra acórdão que negou provimento ao recurso do investigado que visava à restituição de bens apreendidos no inquérito policial 2008.61.81.008920-8 em tramitação da 6a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
na PET no
AREsp
n. 2.080.848/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022,
DJe
de 13/9/2022.)
(destaquei)

Trilhando a mesma senda,
em decisão recente,
o Exmo. Sr. Des. Luiz Ferreira da Silva, ao não conhecer monocraticamente recurso de apelação lançado contra sentença
de extinção de punibilidade p
roferida em inquérito policial, analisou a questão em pauta nos seguintes termos,
in
verbis
:

“Além do mais, não se pode olvidar que somente se admite o ingresso do assistente de acusação após a deflagração da ação penal, ou seja, após o recebimento da denúncia (art. 268 do CPP), razão pela qual não se pode falar em sua admissibilidade na fase de inquérito policial...”

(
N.U 0015527-29.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022
)

Não difere o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in
verbis
:

Recurso em sentido estrito. Intervenção do assistente de acusação na fase inquisitorial. Impossibilidade. Disposição expressa do artigo 268 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ e do TJSP. Recurso não conhecido.

(
TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0007789-65.2021.8.26.0050; Relator (a):Marcos Alexandre Coelho
Zilli
; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda -DIPO 3 - Seção 3.1.2; Data do Julgamento: 13/09/2022; Data de Registro: 20/09/2022)

Por derradeiro, consigno que, por expressa disposição legal, o que se está a negar neste
writ
é o direito líquido e certo do impetrante de habilitar advogado para acompanhar o inquérito policial com nítida
natureza de assistente de acusação, porém, nada obsta que possa participar da fase inquisitiva por meio de apresentação de qualquer informação ou prova que possa nortear de alguma maneira o caminho a ser percorrido no inquérito policial em busca da verdade real
.

Como se vê, não há como acolher a pretensão mandamental.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023